Tribunal: TJMT
Processo: 1024703-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024703-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA - CPF: 842.940.941-68 (AGRAVANTE), DANILO CESAR TEIXEIRA COSTA - CPF: 033.689.151-26 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (AGRAVANTE), DIVINA ROCHA DE PAIVA TEIXEIRA - CPF: 715.731.781-87 (AGRAVANTE), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (AGRAVADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024703-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA E OUTROS

AGRAVADO:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DISCUSSÃO ACERCA DA AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO BEM DADO EM GARANTIA - PEDIDO DE BAIXA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrando o executado que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução aplica-se o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024703-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA E OUTROS

AGRAVADO:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Execução n. 1008205-68.2021.8.11.0006,
fixou a multa cominatória no patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como indeferiu o levantamento da averbação às margens da matrícula de nº 15.139 do CRI de Cáceres/MT.

Os agravantes aduzem, em síntese, que a multa aplicada é exorbitante, uma vez que jamais atrasaram e/ou inadimpliram suas obrigações contratuais.

Asseveram que “
nunca houve mora por parte do executados, aqui Agravantes, seja porque eles lançaram mão a tempo e modo devidos da Ação de Consignação em Pagamento objeto do Processo n. 1009519-49.2021.8.11.0006, seja porque eles depositaram em Juízo prontamente todas as rendas, seja porque, agora, mais recentemente, os Executados/Agravantes depositaram em Juízo o valor integral do gado que foi dado em Parceria.”

Alegam, ainda, que deve ser liberado o gravame registrado na matrícula de nº 15.139 do CRI de Cáceres/MT, uma vez que a execução já se encontra satisfeita, bem como existem outras penhoras aptas a garantir os possíveis valores excedentes.

Pretende, ainda, que seja excluída a multa aplicada no feito originário, ao argumento de que cumpriu todas as obrigações contratuais, que são corroboradas pela quantia vultosa depositada em juízo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 186536162.

Contrarrazões apresentadas no id. 189764682.

Consigno que, por oportuno, em razão do julgamento do mérito presente recurso de Agravo de Instrumento, restou configurada a perda de objeto do Agravo Interno de Id. 195124176.

Dessa forma, determino a reclassificação dos autos para que passe a constar o recurso principal de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024